Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713312-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIVA BRITO DE SOUZA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Realizada a anotação referente à representação processual, conforme requerido no ID 26518897, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac